Tribunal: TJSP
Processo: 2117834-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Excesso de prazo. Apelação pendente de julgamento. Não conhecimento. E. Tribunal passando a ser a autoridade coatora. Incompetência deste órgão jurisdicional para a apreciação do pedido. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Excesso de prazo. Apelação pendente de julgamento. Não conhecimento. E. Tribunal passando a ser a autoridade coatora. Incompetência deste órgão jurisdicional para a apreciação do pedido. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito da paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2117834-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são impetrantes GISELE
DE OLIVEIRA LIMA e MARCOS VINICIUS MARQUES e Paciente SIMONE NEVES
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram a ordem
em parte e, na parte conhecida, a denegaram.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39571
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2117834-92.2020.8.26.0000
Impetrantes: Gisele de Oliveira Lima e Marcos Vinicius Marques
Paciente: Simone Neves de Souza
Corréus: Gabriel Silva de Campos, Andre Barbosa Silva e Leonardo Calvario Braga Cardoso
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO Excesso de prazo. Apelação pendente de
julgamento. Não conhecimento. E. Tribunal passando a ser a
autoridade coatora. Incompetência deste órgão jurisdicional para a
apreciação do pedido. Direito de recorrer em liberdade.
Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Presentes os
requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar.
Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos
mais concretos a autorizar o pleito da paciente. Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso
retratado nos autos. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
SIMONE NEVES DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo a quo apontado como autoridade coatora que manteve a prisão
preventiva da paciente e negou o direito de recorrer em liberdade. Aduz,
ainda, excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação interposto e a
grave situação de pandemia devido ao novo coronavírus (01/40).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 1035/1036).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 1041/1048).
É O RELATÓRIO.
A paciente foi condenada ao cumprimento de penas de oito
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Postula o direito de recorrer em liberdade da r. sentença penal
condenatória ou o relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo no
julgamento do recurso de apelação interposto.
A ordem deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida,
denegada.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a paciente
interpôs recurso de apelação e os autos encontram-se aguardando julgamento
por esta C. Câmara.
Assim, no tocante à alegação de excesso de prazo, este
Tribunal passou a ser a autoridade coatora, impedindo o conhecimento do
pedido nesta parte por absoluta incompetência deste Tribunal de Justiça.
Ademais, extrai-se dos autos que não há ilegalidade ou abuso
de poder na r. decisão objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da
prisão, consubstanciada na prova da materialidade e da autoria, bem como
nos fundamentos da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
A referida decisão atacada fundamentou a necessidade da
manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a gravidade em concreto das
condutas da ré e em razão de ter respondido presa à instrução processual e
não ter havido alterações nas circunstâncias, de modo a ensejar a concessão
da liberdade provisória.
A paciente permaneceu sob custódia cautelar durante toda a
instrução criminal e, assim, não parece razoável determinar a soltura quando
já existe decisão condenatória, não obstante a recorribilidade da mesma. Pelo
contrário, a condenação reafirma, com mais veemência, a necessidade da
segregação.
Nesse sentido, a denegação da liberdade para apelar não
ofende o princípio da presunção de inocência, mormente porque a própria
ordem constitucional excepciona as situações permissivas à prisão cautelar, as
quais, decerto, se ajustam à espécie.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam a paciente, nesta análise sumária, de hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
de natureza excepcional a autorizar a concessão do pleito.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
serem sanados por este writ.
Pelo exposto, por meu voto, conheço a ordem em parte e, na
parte conhecida, a denego.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora